Tribunal: TJDFT
Processo: 0701215-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701215-53.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOSE VALDINAR FERREIRA DA SILVA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 30 de junho de 2023 (ID 49560591), sendo publicada no dia útil subsequente, 3 de julho de 2023 (Segunda-feira). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 4 de julho de 2023 (terça-feira) e terminou em 17 de julho de 2023 (Segunda-feira). Não há registros de indisponibilidades neste dia. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 18 de julho de 2023 (ID 49560593). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA